Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de Carta Precatória de Penhora, Avaliação e Intimação, sob o fundamento de incompatibilidade do pleito com o microssistema dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a expedição de carta precatória para penhora, avaliação e intimação em demanda que tramita perante o Juizado Especial Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetivação da medida postulada, caso frutífera, exigirá diligências posteriores do juízo deprecado, como remoção a depósito público e a alienação dos bens penhorados. Tal procedimento é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, que é regido pelos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe o artigo 2o da Lei 9.099/95. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1857885, Acórdão 1877524, Acórdão 1822054.
4. Ante o exposto, deve ser mantida integralmente a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento não provido.
6. Sem honorários advocatícios, por não decorrer o Agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (TJDFT, Acórdão 1811619).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1857885, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6.5.2024; Acórdão 1877524, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 14.6.2024; Acórdão 1822054, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024; Acórdão 1811619, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5.2.2024.